Tribunal: STF
Processo: Rcl 92116
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Franco da Rocha/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

[...]
O reclamante é alvo de procedimento investigativo que tem curso junto ao D. Juízo ora reclamado, em feito registrado sob n. 1501279-61.2025.8.26.0198. 
Apensado ao referido procedimento investigativo, tem-se, ainda, Pedido Cautelar de Busca e Apreensão, registrada sob n. 1501132-35.2025.8.26.0198.
O reclamante, ao tomar conhecimento da existência dos supracitados procedimentos criminais, o que se dera por ocasião do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na Comarca de Américo Brasiliense - SP, procedeu à juntada do respetivo instrumento de Procuração, através do qual, outorgava ao advogado ora signatários, poderes para representá-lo judicialmente. 
Ciente, então, de que seria alvo de investigação nos supracitados procedimentos judiciais, peticionou junto aos mesmos para o fim de poder ter acesso ao conteúdo produzido, para o que fez juntar a competente Procuração. 
Entretanto, o D. Juízo, ora reclamado, decidindo acerca do pleito defensivo, em ambos os procedimentos indicados (Processos n. 1501132-35.2025.8.25.0198 e 1501270- 61.2025.8.26.0198), indeferiu o acesso postulado pelo reclamante sob o fundamento de que “há nos autos, diligências investigativas que ainda não foram concluídas.”
[...] 

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “para que, prestigiando-se a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, em especial no que toca ao enunciado da Súmula Vinculante 14, viabilize-se o acesso da defesa do ora reclamante aos elementos de prova já documentados nos autos”.
É o relatório. Decido.

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, a autoridade reclamada noticiou o que se segue (Doc. 8): 

[...]
Por despacho datado de 20 de março de 2026, foi proferido nos seguintes termos: "Quanto ao pedido de habilitação formulado às fls. 239/241, anteriormente indeferido em razão da necessidade de juntada do relatório de interceptação telefônica deferida nos autos, verifica-se que o referido relatório foi devidamente juntado aos autos. Diante disso, não subsiste o óbice anteriormente apontado. Defiro o pedido de habilitação, procedendo-se às anotações e registros de praxe. Intime-se. Cumpra-se". (fl. 286).
Impende, informar, ainda, que foi deferida a habilitação do advogado de Eudson dos Santos Oliveira nos autos nº 1501132-35.2025.8.26.0198, haja vista a juntada do relatório de interceptação telefônica.
Por despacho proferido na data de hoje, foi determinado o apensamento do presente feito aos autos principais nº 1500494-88.2025.8.26.0040 [...]. 

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente